Tribunal: TJSP
Processo: 2091410-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença – Exercícios de 2011 a 2015 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios junto às administradoras de cartões de crédito – Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor, após esgotados os meios ordinários de penhora de ativo financeiro –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença – Exercícios de 2011 a 2015 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios junto às administradoras de cartões de crédito – Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor, após esgotados os meios ordinários de penhora de ativo financeiro – Decisão reformada – Recurso provido em parte, limitada a constrição a percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis, ao mês, até o limite da dívida tributária atualizada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091410-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é agravado RUCON REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091410-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2091410-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
AGRAVADA: RUCON REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
COMARCA: SÃO CARLOS
VOTO No 22069
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL Taxa de licença Exercícios de 2011
a 2015
Insurgência em face de decisão que
indeferiu o pedido de penhora de eventuais
direitos creditórios junto às administradoras de
cartões de crédito
Possibilidade de penhora
para satisfação da execução, que se dá no
interesse do credor, após esgotados os meios
ordinários de penhora de ativo financeiro

Decisão reformada Recurso provido em parte,
limitada a constrição a percentual de 10% (dez
por cento) dos recebíveis, ao mês, até o limite
da dívida tributária atualizada.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS,
por meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls.
95, que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos
creditórios da executada, junto às empresas fornecedoras de
bandeiras/administradoras de cartões de crédito/instituições
financeiras, diante da comprovada ineficácia da medida.
Em suas razões alega, em suma, que lhe
cabe proceder a todos os meios possíveis para buscar a
satisfação de seu crédito. Alega ainda, que a preferência para
penhora é o dinheiro, ao qual se equipara a penhora sobre
recebíveis de cartão de crédito. Requer a reforma da decisão
para que se proceda a penhora sobre recebíveis de cartão de
crédito.
Sem
pedido
de
atribuição
de
efeito
suspensivo ou pedido de antecipação da tutela recursal.
Devidamente
intimada
(fls.
17),
não
apresentou contraminuta (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091410-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte,
limitada a constrição ao percentual de 10% (dez por cento)
sobre os recebíveis mensais até o limite atualizado do débito
tributário.
Trata-se de execução fiscal que visa à
cobrança de taxa de licença dos exercícios de 2011 a 2015.
O exequente, ora agravante, insurge-se em
face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
penhora de eventuais direitos creditórios da executada, junto
às empresas fornecedoras de bandeiras/administradoras de
cartões
de
crédito/instituições
financeiras,
diante
da
comprovada ineficácia da medida.
E, com razão.
Não se olvida que o devedor tem direito de
nomear bens à penhora para garantia do Juízo em execução
fiscal, nos termos do art. 9o, da Lei no 6.830/1980. Contudo, a
execução é feita no interesse do credor (art. 797 e 824 do
Código de Processo Civil) que se satisfará do valor da
maneira mais fácil e célere possível.
Para
essa
finalidade,
o
legislador
estabeleceu os bens passíveis de penhora e sua graduação no
art. 11, da Lei no 6.830/1980; aplicando-se subsidiariamente o
disposto no artigo 835, do Código de Processo Civil.
No
caso
concreto,
a
executada
foi
devidamente citada, via postal (fls. 37 dos autos originais) e
ficou inerte.
Houve tentativa de penhora via BACENJUD e
RENAJUD (fls. 47/48 e 55), bem como penhora de bens (fls.
70), mas sem sucesso.
Diante disso, com o esgotamento dos meios
ordinários de penhora de ativo financeiro, ante o silêncio da
devedora, que deixou de nomear bens à penhora, a exequente
requereu que a constrição recaísse sobre os repasses das
operadoras de cartão de crédito, até a satisfação do débito.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091410-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - 1)
Penhora - Insurgência contra decisão que determinou
o bloqueio de 30% dos futuros créditos recebíveis das
operadoras de cartão de crédito e débito - Executada
que se limitou a oferecer bens móveis à penhora -
Recusa em razão da inobservância da ordem legal
prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80, tendo em vista o
disposto no art. 9o, III, da LEF, além da dificuldade de
sua alienação - Possibilidade de bloqueio dos valores
recebíveis junto as operadoras de cartões de crédito e
débito, até que seja alcançado o valor executado. 2) A
execução
deve
ser
processada
da
forma
menos
gravosa para o devedor, mas se dá no interesse do
credor - Bloqueio dos valores recebidos junto às
administradoras de cartões que representa apenas
uma parcela do faturamento global da executada -
Ausência de elementos aptos a demonstrar que a
constrição,
no
patamar
em
que
foi
deferido,
comprometeria o desempenho de suas atividades -
Decisão mantida
Agravo improvido.” (TJSP
15a
Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no
2013881-49.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador Eutálio
Porto, j. 11.06.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
ISS do
exercício
de
2013
-
Município
de
São
Paulo
-
Insurgência contra decisão que determinou a penhora
dos créditos futuros provenientes das operadoras de
cartões de crédito na sua totalidade - Medida que se
mostra excessiva - Possibilidade de penhora sobre o
faturamento - Inteligência do art. 835, inciso X do
CPC/2015- A execução deve ser processada da forma
menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse
do credor - Alegação de que a manutenção da penhora,
tal como deferida, irá inviabilizar as atividades da
agravante - Redução para porcentagem mensal de 5%
(cinco por cento) sobre o faturamento bruto - Decisão
reformada - Recurso provido.” (TJSP
15a Câmara de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2084121-34.2017.8.26.0000
Rel. Desembargador Raul
de Felice, j. 24.08.2017)
Assim como é facultado ao credor recusar a
nomeação do bem à penhora quando não garante o juízo ou
que dificulte a satisfação do crédito, em se tratando de bens
móveis ou imóveis e ante a possibilidade de eventual
substituição do bem pela executada, a penhora atinge o
objetivo da execução fiscal, que se dá no interesse do credor.
Dessa forma, deve o juízo possibilitar a
penhora de eventuais direitos creditórios junto às empresas
fornecedoras de cartões de crédito e dar prosseguimento à
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091410-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, meu voto dá provimento em
parte ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a
penhora de eventuais direitos creditórios junto às empresas
fornecedoras de cartões de crédito, mas limitada ao
percentual de 10% (dez por cento) sobre os recebíveis, por
mês, até o limite atualizado do débito tributário.
REZENDE SILVEIRA
Relator